Tribunal: TJMT
Processo: 1017844-60.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017844-60.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), AMANDA DOS SANTOS GIMENIS - CPF: 036.879.181-57 (AGRAVADO), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMENDA A INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ROL TAXATIVO - TAXATIVIDADE MITIGADA – RISCO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRELIMINAR REJEITADA - NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO - MORA NÃO CARACTERIZADA - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Apesar da decisão recorrida não encontrar guarida no recurso de agravo de instrumento, observa-se que a determinação para comprovação da mora do devedor, tem toda aptidão de causar prejuízo à parte autora, ora recorrente.

II - Conforme artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

III - A notificação extrajudicial via e-mail, não preenche os requisitos do Decreto-Lei n° 911/69, visto que, não fica comprovado o efetivo recebimento pelo devedor e, logo, não resta configurada a mora

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1019378-91.2023.8.11.0015, ajuizada em face de
AMANDA DOS SANTOS GIMENIS
, determinou a emenda da inicial para que o agravante comprove a mora da requerida.

Para tanto, a agravante alega que a mora restou comprovada, posto que a notificação foi enviada ao endereço eletrônico/e-mail indicado pela agravada no contrato, após retorno negativo do AR enviado ao endereço indicado pela própria agravada no momento da contratação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. nº 178019668.

Contraminuta pelo desprovimento apresentada à id. 181057673, ocasião em que os agravados suscitaram preliminar de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, haja vista a inexistência de previsão legal no rol taxativo elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil para sua interposição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Eminentes pares:

Em sede de preliminar, a parte agravada pugna pela inadmissão do recurso em razão de o teor da decisão censurada não possuir previsão para a interposição do recurso de agravo de instrumento.

De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Na hipótese, apesar da decisão recorrida não encontrar guarida no recurso de agravo de instrumento, observa-se que a determinação para comprovação da mora do devedor, tem toda aptidão de causar prejuízo à parte autora, ora recorrente.

Nessa situação, aplica-se o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, que mitiga as hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, em situações que envolvam o perecimento de direitos.

A situação em exame se amolda ao caso em exame, em que o não atendimento da determinação do Juízo dará ensejo à extinção do feito, na origem.

Em caso semelhante, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – SITUAÇÃO MITIGADA – PRELIMINAR REJEITADA
- DETERMINADO O RECOLHIMENTO EM 10 DIAS – IMPOSSIBILIDADE - MONTANTE DEVE CORRESPONDER AO DO IMÓVEL DESDE QUE NÃO SUPERE O DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Apesar das hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC serem taxativas, o STJ já consignou a possibilidade de se dar interpretação extensiva aos incisos do referido dispositivo, bem como admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência.

“O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem penhorado, não podendo exceder o valor do débito.” (AgRg no AREsp 457.315/ES). (N.U 1008814-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)

Logo, rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão de base que determinou a emenda da inicial para que a agravante comprove a mora da requerida.

Pois bem.

Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula nº 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, ao revés do que sustenta a agravante, a notificação extrajudicial via endereço eletrônico não serve para a comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação.

Isso porque, inexiste fundamento jurídico para tanto, na medida em que incapaz de atestar a ciência do devedor e, consequentemente, a sua constituição em mora.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência deste Tribunal:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, § 2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.

Turma Julgadora: [DES (A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES (A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES (A). DIRCEU DOS SANTOS]

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção incólume da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023